Tribunal: TJSP
Processo: 1006984-36.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. Doação de imóvel realizada no curso da ação, após a prolação da sentença condenatória. Caracterizada a fraude à execução prevista no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, com idêntica previsão no artigo 593, inciso II, do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. Doação de imóvel realizada no curso da ação, após a prolação da sentença condenatória. Caracterizada a fraude à execução prevista no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, com idêntica previsão no artigo 593, inciso II, do revogado Código de Processo Civil de 1973. Alienação ineficaz em relação ao exequente. 2. PENHORA DE ALUGUÉIS. Execução que deve recair apenas sobre a parte correspondente ao patrimônio do executado, de modo que a penhora deve respeitar a meação do cônjuge. Inteligência do artigo 1.686 do Código Civil. 3. Sentença de improcedência reformada em parte, apenas para limitar a penhora a 50% do valor do aluguel. Recurso parcialmente provido